Tribunal: TJBA
Processo: 0003706-35.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003706-35.2013.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: LUCAS SANTOS NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O presente recurso versa quanto a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa sem o juízo de origem ter procedido com a intimação pessoal. 2. O diploma processual não coloca óbice à extinção do feito sem resolução do mérito por inércia das partes ou abandono da causa, desde que o juízo proceda à intimação pessoal à parte interessada. 3. In casu, o Juízo de origem determinou a citação do executado (Id. 45479004), entretanto, não foi efetivada, consoante correspondência devolvida (Id. 45479008). Em posteriores intimações via sistema PJE (Ids. 45479009 e 45479010) o Município foi intimidado para informar novo endereço do executado após o retorno da carta citatória. 4. Revendo detidamente os autos, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários à extinção do processo por abandono, notadamente diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para regularizar o feito, padecendo de nulidade o julgado. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003706-35.2013.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada LUCAS SANTOS NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER, e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Adriano Augusto Gomes Borges Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça